Tribunal: TJPA
Processo: 0024647-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024647-29.2018.8.14.0401

APELANTE: MATEUS CARDIAS DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0024647-29.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
MATEUS CARDIAS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA
, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É SEGURO E CONSENTÂNEO COM O LAUDO DE LESÃO CORPORAL, QUE ATESTOU AS AGRESSÕES SOFRIDAS, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO,
SUSPENDENDO-A PELO PERÍODO DE DOIS ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, conforme artigo 77, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06/12/2021 e término em 14/12/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS CARDIAS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica/Familiar da Mulher de Belém/PA
(fls. 39/42) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 04/05), no dia 03/09/2018, por volta das 17:30 horas, o ora denunciado cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima Luana Regina Silva da Silva, sua ex-companheira.

Relatou a vítima, perante a autoridade policial, que viveu em união estável por cinco anos com Mateus, possuindo uma filha desse relacionamento.

Luana informou, que o casal rompeu há dois meses o relacionamento, ocasião em que saiu da casa da genitora do réu, lugar onde moravam, há duas semanas Luana descobriu que Mateus estava em um novo relacionamento.

Aduziu a vítima que, no dia 03/09/2018, foi para o sepultamento da genitora do acusado, sendo que ele estava com a atual companheira. Momento em que Mateus se aproximou da vítima e disse as seguintes textuais: “A CULPA É TUA, TU NÃO RESPEITOU A MORTE DA MINHA MÃE”, e em ato contínuo passou a agredi-la fisicamente com puxões de cabelo, socos no rosto e no braço. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 48/60), o recorrente pugnou: Da absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 62/66), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 96/102), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS CARDIAS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica/Familiar da Mulher de Belém/PA
(fls. 39/42) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
do crime restou comprovada através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2018.01.012071-TRA (ID nº 6280309 - p. 04/05), por intermédio do Relatório de Inquérito Policial (ID nº 6280326 - p. 04) e pelo Termo de Ciência de Medidas Protetivas para Vítima de Violência Doméstica e Familiar (ID nº 6280327 - p. 07).

Já a
autoria,
encontra-se comprovada através dos depoimentos produzidos na fase inquisitorial, como também perante ao Juízo Monocrático, pela vítima Luana Regina Silva da Silva (ID nº 6280313 - p. 01/04), que logrou em comprovar plenamente a prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica por parte do recorrente.

A vítima em juízo disse que estava recém separada do acusado na época dos fatos. Que esteve com a mãe do acusado no hospital um dia antes de sua morte e que foi ao sepultamento, a convite de uma tia do réu. Que durante o trajeto, a atual companheira do réu ficou lhe encarando e provocando e ao chegarem na casa da avó do acusado, ele, do nada, a agrediu com socos, tendo sido atingida apenas por um, sendo que os tios apartaram. Que durante o relacionamento ele tentou agredi-la, mas a mãe dele impedia. Que já fez outra ocorrência contra ele devido ele ter levado seu celular sem autorização e que ele liga a ameaçando, por conta do pagamento da pensão para a filha do casal.

O acusado em juízo negou a autoria do crime, dizendo que no dia dos fatos houve uma confusão entre uma prima dele, de nome Darlene, de quem a vítima não gosta. Que Darlene tentou agredir a vítima e ele apenas separou as duas mulheres.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou as agressões sofridas.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULAR CONDUÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSAMENTE UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE RIGOR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Na hipótese, a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença. (...)
(HC 306.743/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"
culpabilidade
evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve”;

“os
motivos
que o levaram à prática do delito são banais”.

“as
circunstâncias
do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima no interior da casa dos avós.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, detenção de 03 (três) meses.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 meses de detenção
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
mantenho a pena no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de dois anos, conforme previsão da Sentença Condenatória

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 15/12/2021